Tribunal: TJDFT
Processo: 0708338-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.021, caput, do CPC, e dos arts. 265 e 266 do RITJDFT, somente as decisões monocráticas são impugnáveis por agravo interno. Contra decisões colegiadas não é cabível a interposição de agravo interno, e a reiteração desse recurso configura erro inescusável.
2. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro, motivo pelo qual é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade para superar o não conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.